Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO MARTINS CAMARGO - CPF: 806.872.371-49 (ADVOGADO), UAZAI SIMOES NOGUEIRA - CPF: 081.019.731-68 (AGRAVANTE), UANAYA SIMOES NOGUEIRA - CPF: 081.019.811-87 (AGRAVANTE), MARCOS HUMBERTO TIAGO NOGUEIRA - CPF: 592.691.891-04 (AGRAVANTE), JOSE NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 091.190.431-04 (AGRAVADO), MARIA MADALENA REZENDE NOGUEIRA - CPF: 518.065.921-34 (AGRAVADO), ZILMA NOGUEIRA DE MORAIS PIMENTA - CPF: 878.845.001-59 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA DE MENDONCA ROSA - CPF: 347.585.341-87 (AGRAVADO), DANUBIA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 009.148.381-64 (AGRAVADO), DIVA NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 137.459.301-00 (AGRAVADO), CLAUDIO JOAQUIM REZENDE - CPF: 373.570.261-91 (AGRAVADO), GREGORI DE SOUZA ALENCAR - CPF: 009.946.491-85 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE MORAIS - CPF: 080.980.501-49 (AGRAVADO), HUGO NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 079.491.201-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 269.055.311-20 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 117.421.601-82 (AGRAVADO), DARCICLEY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 891.869.311-72 (AGRAVADO), DAYANNE DE FATIMA SOUSA RIBEIRO - CPF: 005.990.801-75 (AGRAVADO), LUCIA HELENA REZENDE - CPF: 416.920.631-20 (AGRAVADO), CLAUDIMAR AFONSO REZENDE - CPF: 837.224.161-91 (AGRAVADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (AGRAVADO), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (ADVOGADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA -
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS PARTILHADOS INDEFERIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS
: FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
- RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da indisponibilidade dos bens partilhados está condicionada ao preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo requerente (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo que inviabilize a espera pelo julgamento do mérito do feito originário (periculum in mora), o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012874-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UAZAI SIMOES NOGUEIRA e outros (2)

AGRAVADO:
JOSE NOGUEIRA DE MORAES e outros (16)

Processo:
Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha nº
1003956-12
.2023.8.11.0004 - 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por UAZAÍ SIMÕES NOGUEIRA, UANAYA SIMÕES NOGUEIRA, MARCOS HUMBERTO TIAGO NOGUEIRA, de decisão que, na ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha ajuizada contra JOSÉ NOGUEIRA DE MORAES e outros,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada que busca a imediata indisponibilidade dos bens partilhados no inventário de Rosalvo Nogueira de Moraes
.

Explicam que movem ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva, processo de autos nº 1001507-81.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT,
visando ser declarados filhos socioafetivos de Rosalvo Nogueira de Moraes falecido

em 10.01.2018 cuja ação de inventário e partilha de autos nº 0002677-81.2018.8.11.0004, tramitou perante 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, sendo expedidos os formais de partilha dos bens inventariados.

Dizem que a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva está em sua fase inicial, razão de não terem participado da ação de inventário e partilha. Assim, para verem seus quinhões reservados ajuizaram a presente ação pleitearam a tutela de urgência para garantir a indisponibilidade dos bens partilhados e, consequentemente, seu direito garantido em caso de procedência da ação declaratória.

Discorrem acerca da probabilidade de direito, do perigo de dano e da reversibilidade da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar
a indisponibilidade dos bens imóveis outrora partilhado e listado na peça de ingresso, determinando-se ao juízo de primeiro grau que insira a ordem na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
.

Contraminuta pelo desprovimento apresentada por José Nogueira de Moraes e Antônio Jose de Morais (Id 177693727 e 17787180). Os demais não apresentaram defesa (Certidão, Id 179469668).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por UAZAÍ SIMÕES NOGUEIRA, UANAYA SIMÕES NOGUEIRA, MARCOS HUMBERTO TIAGO NOGUEIRA, de decisão que, na ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha ajuizada contra JOSÉ NOGUEIRA DE MORAES e outros,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada que busca a imediata indisponibilidade dos bens partilhados no inventário de Rosalvo Nogueira de Moraes
.

Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes o provimento do recurso para
determinar, de plano, a indisponibilidade dos bens imóveis outrora partilhado e listado na peça de ingresso, determinando-se ao juízo de primeiro grau que insira a ordem na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
(Id 170784182 - Pág. 13)
.

É sabido que mesmo diante do encerramento do inventário e da homologação da partilha, o reconhecimento posterior da declaração de paternidade não retira o direito do herdeiro de postular pela herança. Contudo, o pedido de indisponibilidade de bens já partilhados para resguardar o patrimônio devido a eventual herdeiro preterido está condicionada ao preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelos autores e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo que inviabilize a espera pelo julgamento do mérito do feito originário, o que não se verificou na espécie.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERENÇA - MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ESPÓLIO - EXIGÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os pedidos de reserva de quinhão ou, sucessivamente, de registro de averbação do ajuizamento de ação investigatória de paternidade e petição de herança têm caráter eminentemente acautelatório, sujeitando-se, portanto, aos requisitos necessários à concessão das medicas cautelares: o fumus boni iuris e periculum in mora.

2. A filiação alegada,
a demandar comprovação nos autos
,
não enseja a possibilidade de deferimento de reserva de bens do espólio
, medida gravosa que inibe o exercício do direito de propriedade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.245882-0/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 27/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023) (G.N)

No mais, como anotado em exame liminar,
a decisão agravada, a princípio, não se mostra divorciada do entendimento majoritário mais recente, notadamente porque a ação
de reconhecimento de filiação socioafetiva
“post mortem”
está em sua fase inicial. Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. decisão:

“(...)

Isso porque, diferentemente do alegado pelos autores, os autos de n° 1001507-81.2023.8.11.0004, referente ao reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, encontra-se em fase preliminar, aguardando a regular citação dos requeridos para a realização de audiência para conciliação e mediação, prevista ao artigo 334, caput do Código de Processo Civil.

Desta forma, inexiste qualquer prova produzida apta a demonstrar, ainda que minimamente, a filiação dos autores, afastando, por consequência, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela na forma pleiteada. (...)”.

A respeito, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Pois assim como se permite a reserva de quinhão durante o trâmite de ação de inventário, o ordenamento jurídico admite a decretação de indisponibilidade de bens já partilhados como medida cautelar para resguardar o patrimônio devido a eventual herdeiro preterido.

Contudo, em ambos os casos, somente se torna possível a medida, quando presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. (...)

Com efeito, para o deferimento da tutela provisória de urgência é necessário o preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo que inviabilize a espera pelo julgamento do mérito do feito originário.

Na hipótese, em análise sumária dos autos, própria desta quadra processual,
não restou demonstrado os requisitos ensejadores da medida, pois ainda que aleguem a parentalidade socioafetiva, não apresentaram acervo probatório mínimo a comprovar o alegado
.

Ante o exposto, opino pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso”.

Desse modo, ausentes elementos de convicção capazes de respaldar a paternidade alegada em análise sumária – própria desta quadra processual -, não há como bloquear bens dos agravados, medida drástica nessa fase embrionária do processo.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023